Tribunal: STF
Processo: AP 2611
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.993/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288,caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em 10/3/2023, nos autos da Pet 10.993/DF, deferi as medidas requeridas pela autoridade policial, parcialmente encampadas pela Procuradoria-Geral da República, além de decretar a prisão preventiva do réu.
Em 20/2/2025 e 7/3/2025, as partes apresentaram alegações finais  (eDocs. 184 e 190).
Em 8/4/2025, a defesa de  MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO apresentou requerimento de “revogação da prisão preventiva e/ou a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão” (eDoc. 193-197).
Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF 664.858.356-87) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 199): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de  da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Em 20/8/2025, a Defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO informou que o réu  “vem apresentando grave quadro de saúde”, requerendo diligências para tratamento de saúde solicitando imediatamente encaminhado para atendimento médico-hospitalar, autorização para encaminhamento a atendimento odontológico emergencial, para tratamento da fratura dentária e da dor decorrente e para continuidade de acompanhamento psiquiátrico especializado (eDoc. 221).
Em 22/8/2025, autorizei o acréscimo do endereço do Hospital Municipal de Uberlândia/MG e UBS Planalto de Uberlândia/MG, na área de inclusão do monitoramento eletrônico, do requerente MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO, pelo período de internação.
 Em 25/8/2025, a Defesa de ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO informou que o réu está internando em estado grave e precisa realizar procedimento cirúrgico em caráter emergencial. Além disso, a equipe médica  informou a incompatibilidade da utilização do equipamento de monitoramento eletrônico durante a cirurgia, razão pela qual postula: 

            i. A expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico em Brasília para determinação imediata da remoção do dispositivo de monitoramento;
            ii. Que todas as providências necessárias sejam tomadas para garantir que a cirurgia ocorra sem qualquer impedimento, preservando a integridade física e a vida do paciente; 
            iii. Que seja autorizada, em caráter sucessivo e em caráter de máxima urgência, a própria equipe médica responsável pelo atendimento do paciente a remover o dispositivo de monitoramento eletrônico, caso seja necessário para a realização da cirurgia e preservação da vida, sem que tal ato configure qualquer falta ou responsabilização do paciente.

Juntou aos autos a documentação comprobatória de que o procedimento cirúrgico emergencial de colecistite aguda biliar seria realizado em 21/8/2025, no entanto não foi realizado por conta da tornozeleira eletrônica. 
Além disso, apresentou documentação referente ao procedimento cirúrgico  (eDocs 230-231).  
Em 23/8/2025, autorizei a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO, entre os dias necessários à realização do procedimento médico no Hospital de  Uberlândia/MG, bem como a recuperação pós-operatória, nos termos da recomendação médica.
Além disso, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG para procedesse a retirada e recolocação do aparelho de monitoramento; e que fosse realizada a  substituição da tornozeleira de responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) por equipamento do respectivo Estado da Federação, após a recuperação cirúrgica, onde deverão ser cumpridas as medidas cautelares (eDoc. 232). 
Em 27/8/2025, a defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO informou que a equipe médica  precisou proceder à retirada do dispositivo eletrônico emergencialmente, para possibilitar a intervenção cirúrgica e preservar a integridade do réu.
Além disso, foi apresentado: o relatório médico, confirmando a realização da cirurgia e retirada emergencial da tornozeleira eletrônica, em 26/9/2025; o resumo de alta hospitalar, ocorrido em 21/8/2025; e, por fim, o atestado médico relatando a necessidade de 25 (vinte e cinco) dias de afastamento do réu de atividade física e de trabalho (eDoc. 241).

É o relatório. DECIDO.

Efetivamente, considero procedentes as alegações apresentadas pela Defesa do réu MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO. 
Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou ter se submetido a uma cirurgia emergencial, o qual culminou na necessidade de retirada da tornozeleira eletrônica pela equipe médica. 
Assim sendo, deixo de converter prisão domiciliar em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas impostas. 
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adote as providências cabíveis para instalação da tornozeleira eletrônica, informando a esta SUPREMA CORTE acerca do cumprimento da ordem.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente